Tribunal: TJMT
Processo: 1012815-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012815-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), FELIPE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 019.106.441-61 (AGRAVADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (AGRAVANTE), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (AGRAVADO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO(S):
FELIPE DE
ALMEIDA DIAS

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE
TUTELA RECURSAL
DE URGÊNCIA
RECURSAL DEFERIDA

– RESTABELECIMENTO
DA RELAÇÃO JURÍDICA COM O PLANO DE SAÚDE E DO TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR EM FAVOR D
E MENOR DEPENDENTE DO AGRAVADO – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
–

NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO CONJUNTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
-
DEMOSNTRAÇÃO CUMULATIVA
DO PERIGO DA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO
–

COMUNICADO
ANSS
No 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022
–
TEMA REPETITIVO N.o
1082
do STJ -
DECISÃO
MONOCRÁTICA RECURSAL
MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E
DESPROVIDO

Verificada, em sede de cognição sumária, a
presença
dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil,
a manutenção do
deferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO
REGIMENTAL

interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão monocrática proferida em ID
215258670

que
deferiu o pedido de tutela recursal
postulado por
FELIPE DE ALMEIDA DIAS
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

, que determinou que
a ora agravante que restabelecesse
o plano de saúde, no prazo
de 05 (cinco) dias, contados da decisão
recursal
, bem como a regularidade do tratamento multidisciplinar em favor do menor Fernando Alkmim Dias,
um dos dependentes do agravado
Felipe de Almeida Dias,
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID: G80.0 – G40.2 – F84.O), até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento,
fixada
em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em
síntese,
a agravante sustenta
que

há risco de perecimento do direito perseguido, uma vez que não pode aguardar todo o trâmite processual do Agravo de Instrumento.

Ademais, a agravante
defende que o contrato coletivo firmado permite a rescisão unilateral, desde que notificada com antecedência mínima de 60 dias, conforme estipulado na RN 557/2022 e na própria cláusula contratual.

Nesse sentido,
alega que a notificação prévia para rescisão do contrato foi realizada conforme a Resolução Normativa no 509/2022 da ANS, que exige a notificação com 60 dias de antecedência.

Além disso, aduz que, apesar do Tema Repetitivo 1082 do Superior Tribunal de Justiça definir que, mesmo após a rescisão do plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais para os usuários internados ou em tratamento médico até a alta, o menor Fernando Alkmim Dias não est
aria
internado nem em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Ademais, a agravante
sustenta
que, quanto ao art. 13, inciso II, alínea “b”, parágrafo único, da Lei n.o 9.
656/98, a regra
não proíbe a rescisão unilateral de contratos coletivos, diferentemente dos planos individuais e familiares.

Assim, assevera que a determinação judicial para continuidade do contrato é abusiva
.

Com base nesses pontos, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde, bem como a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao presente agravo interno
.

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, nos termos da certidão de ID
227473661
.

Di
spensado o Parecer do Ministério Público, uma vez que o
s agravantes são absolutamente capazes civilmente.

Recurso tempestivo, nos termos da certidão de ID
222029688
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO(S):
FELIPE DE ALMEIDA DIAS

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão monocrática
,
proferida em
ID
215258670
,

que deferiu o pedido de tutela recursal postulado pelos ora agravados, determinando que a ora agravante restabelecesse o plano de saúde no prazo de 05 (cinco) dias, contados da decisão recursal, bem como a regularidade do tratamento multidisciplinar em favor do menor Fernando Alkmim Dias, um dos dependentes do agravado Felipe de Almeida Dias, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

A decisão monocrática, ora
recorrida
, restou assim fundamentada:

[...]

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
FELIPE DE ALMEIDA DIAS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 155057309 –
autos de origem PJE No 1018620-97.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. No caso, a concessão da medida requestada anteciparia o próprio pedido final da demanda, atribuindo, aparentemente, responsabilidade à parte ré antes
mesmo de ser ouvida, com alegações fundadas em informações unilaterais, o que é desarrazoado em sede de cognição sumária. Prudente, no caso, o aguardo da formação do contraditório e a dilação probatória. A propósito: (...)

Outrossim, o caso trata-se de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão (id. 154896419), cuja descontinuidade aparentemente ocorrera com relação a pessoa jurídica a qual o autor é vinculado (id. 154896419 e id. 154897094), o qual fora notificado com trinta dias de antecedência (28.03.2024) e a ele oportunizado a portabilidade especial pela parte ré (id. 154897098). Como não há maiores informações acerca do alegado, tem-se por ausente a probabilidade do direito.

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaudita altera
pars
’ é medida de exceção,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

Mérito Recursal

1.1.
Aduz que
o ato praticado pelas Agravadas violam
os direitos do Agravante, uma vez que um dos seus Dependentes necessita de acompanhamento multidisciplinar, o menor Fernando Alkmim Dias, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID: G80.0 – G40.2 – F84.O), com comprometimento da linguagem, interação social e comportamento global. Nesta condição,
“O mesma
faz tratamento com terapia comportamental ABA para autismo, associada a terapias de reabilitação como fonoaudiologia e terapia ocupacional (relatório médico em anexo), fatos esses que justifica a necessidade do plano de saúde, e que atualmente está sem fazer, por estar com seu plano inativo;

1.2.
Argumenta que superior tribunal de justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades;

1.3.
Sustenta que o perigo de dano exsurge da possibilidade da lesão do direito fundamental à saúde, uma vez que é essencial que o dependente do agravante faça suas terapias, pois só assim poderá ter uma qualidade de vida;

1.4.
Afirma que mesmo amparado por cláusulas contratuais, a rescisão unilateral precisa cumprir alguns requisitos, como a notificação e a real inadimplência do contratante. No caso, existiu a notificação para o agravante, mas o mesmo só descobriu o cancelamento por fato de levar seu filho autista
a para
clínica e lá recebeu a informação do cancelamento, pois a notificação foi encaminhada por e-mail, e o agravante não costuma acompanhar seu e-mail.

Por estas razões, postula pelo deferimento liminar da tutela antecipada, para autoriza o restabelecimento do plano de saúde, para restabelecer o tratamento do dependente Fernando Alkmim Dias, mantendo-se a intensidade necessária prescrita por seus médicos, uma vez que a demora nas intervenções psicoterapêuticas reduz a chance de melhora nos
sintomas do TEA. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso, para confirmar a tutela, reformando em definitivo a decisão atacada.

Preparo recursal dispensado por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado em ID. 214084160.

É o relatório. Decido.

O presente recurso é tempestivo, possui cabimento com base no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil, e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

A tese recursal reside, em síntese, na necessidade do restabelecimento do plano de saúde unilateralmente rescindido, considerando a necessidade de continuidade do tratamento do menor dependente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID: G80.0 – G40.2 – F84.O).

Sob essa ótica, a ANS já emitiu em junho de 2022 comunicado no sentido de que as operadoras de planos de saúde que já prestam tratamento a beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento não podem suspender o atendimento, sob pena de configurar negativa de cobertura.

A propósito:

"COMUNICADO No 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 55, da Resolução Regimental no 21, de 26 de janeiro de 2022, considerando a decisão proferida na 14a Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, contida no processo SEI no 33910.019120/2022-91, COMUNICA para todas as operadoras de planos de saúde que por determinação judicial ou por mera liberalidade, dentre outras hipóteses, já estiverem atendendo aos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com
CIDs
que se referem aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84) em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente, reconhecidos nacionalmente, tal como a ABA (Análise Aplicada do Comportamento), não poderão suspender o tratamento, sob pena de vir a configurar negativa de cobertura."

Na hipótese, ainda que se saiba que a operadora de plano de saúde pode promover a resilição unilateral do contrato, não pode ser obstada a continuidade de tratamento já prestado aos usuários.

É que o exercício do direito de resilição unilateral do contrato não pode violar sua função social e a legítima expectativa do consumidor, sob pena de caracterizar abuso de direito.

O tema, inclusive, já foi objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1082 - Recurso Especial n. 1.842.751/RS), de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 1o de agosto de 2022, onde se decidiu que:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Trata-se de entendimento de caráter vinculante, devendo ser observado pelos demais tribunais.

Sobre o tema, cito a jurisprudência carioca em caso análogo:

AGRAVO DE INSTUMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. MENOR DE IDADE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. TEMA 1.082 DO STJ.
FIXAÇÃO DE MULTA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Os recursos serão julgados conjuntamente. 2. No processo n.o 0058403-54.2023.8.19.0000 a empresa QUALICORP atacou a decisão do togado singular que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor B.A.C, representado por sua mãe, para determinar que a QUALICORP disponibilizasse exclusivamente um novo plano de saúde ao agravante, com a mesma abrangência do plano anterior, sem carência, com valores não destoantes do contrato anterior, no prazo de 10 dias a partir da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3.
No processo n.o 0063875-36.2023.8.19.0000 o autor impugnou a decisão do togado singular em busca do restabelecimento do contrato de plano de saúde anterior, extinto pelas empresas agravadas, UNIMED NOVA FRIBURGO e QUALICORP. 4. O caso versa sobre relação de consumo, pois a parte autora enquadra-se no conceito de consumidor descrito no art. 2.o do Código de
Proteçâo
e Defesa do Consumidor e as demandadas no de fornecedoras, nos termos do caput do art. 3.o do mesmo diploma legal, uma vez que aquela é a destinatária final dos serviços prestados pelas rés. Posto isso, deve o apelo ser julgado de acordo com as regras do CPDC. Súmula 608 STJ. 5. A operadora e a administradora de plano de saúde, por estarem inseridas na mesma cadeia de fornecimento, respondem solidariamente pelos eventuais danos causados aos consumidores. Precedentes do STJ. 6. No caso, a parte autora ingressou com a demanda visando o restabelecimento do plano de saúde em virtude do cancelamento do contrato por ato unilateral da operadora UNIMED NOVA FRIBURDO e da administradora QUALICORP. 7. Da documentação colacionada ao processo principal nota-se que o
infante está submetido a tratamento médico de doença grave (Microcefalia,
Eplepsia
, Paralisia Cerebral
Atáxica
e Gastrostomia), necessitando dos serviços das rés para garantia da sua sobrevivência.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça considera abusiva a rescisão contratual de plano de saúde durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade, consoante a seguinte tese jurídica firmada no Tema n.o 1.082, in
verbis
: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". 9.
Nessas circunstâncias, o recurso da QUALICORP que visa o afastamento da determinação para fornecimento de um novo plano de saúde será julgado prejudicado, e o agravo da parte autora, mais abrangente, será acolhido na íntegra para determinar que a UNIMED e a QUALICORP restabeleçam o plano de saúde do recorrente, nas mesmas condições anteriormente contratadas, no prazo de 48 horas, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 para cada réu
. 10. Recurso n.o 0058403-54.2023.8.19.0000 prejudicado e Agravo de Instrumento n.o 0063875-36.2023.8.19.0000 provido. (TJ-RJ - AI: 00584035420238190000 202300281364, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 28/09/2023, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 29/09/2023) – Grifo Nosso

Por oportuno, o risco de dano, decorre da necessidade de continuidade do tratamento, sem interrupções, o que poderia trazer ao dependente do agravante prejuízos ao seu quadro geral de desenvolvimento.

Caracterizado, ademais, o perigo da demora inverso, eis que eventual modificação da decisão em tela, ao final do processo, permite à parte ré/agravante deduzir pretensão de cobrança pela via própria.

Assim, visualizo de plano, a plausibilidade do direito invocado, na medida em que existente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
defiro
liminarmente a tutela de urgência, determinando que as agravadas restabeleçam o plano de saúde, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da presente decisão, bem como a regularidade do tratamento multidisciplinar em favor do menorFernando Alkmim Dias, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID: G80.0 – G40.2 – F84.O), até
ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em cumprimento ao precedente vinculante, a medida liminar fica condicionada à comprovação do pagamento da contraprestação devida.

Cumpra-se as demais providencias do inciso II, do art. 1.019 do Código de Processo Civil.

Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

[
Grifos do original]

Pois bem
.

Como suficientemente enfrentado nos termos da decisão agravada transcrita anteriormente, o que se verifica, em sede de cognição não exauriente, é que não restaram demonstrados os requisitos necessários para
a reforma
da decisão recursal que deferiu
o pedido de
tutela de urgência postulado pelos ora agravados.

Desse modo, n
os estreitos limites deste exame, a análise se restringe a verificar
o acerto da decisão recursal objurgada quanto à presença d
a probabilidade do direito e perigo da demora, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil, cumulado com o art. 1.019, inciso I, do mesmo Código
.

Conforme asseverado na decisão recursal objurgada, a
tese recursal
do Agravo de Instrumento
reside, em síntese, na necessidade do restabelecimento do plano de saúde unilateralmente rescindido, considerando a necessidade de continuidade do tratamento do menor dependente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID: G80.0 – G40.2 – F84.O).

Sob essa ótica, a ANS já emitiu
,
em junho de 2022
,
comunicado no sentido de que as operadoras de planos de saúde que já prestam tratamento a beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento não podem suspender o atendimento, sob pena de configurar negativa de cobertura.

A propósito:

COMUNICADO No 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 55, da Resolução Regimental no 21, de 26 de janeiro de 2022, considerando a decisão proferida na 14a Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, contida no processo SEI no 33910.019120/2022-91,
COMUNICA para todas as operadoras de planos de saúde que por determinação judicial ou por mera liberalidade, dentre outras hipóteses, já estiverem atendendo aos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com
CIDs
que se referem aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84) em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente, reconhecidos nacionalmente, tal como a ABA (Análise Aplicada do Comportamento), não poderão suspender o tratamento, sob pena de vir a configurar negativa de cobertura
.

[Grifo nosso]

Assim, n
a hipótese, ainda que se saiba que a operadora de plano de saúde pode promover a resilição unilateral do contrato, não pode ser obstada a continuidade de tratamento já prestado aos usuários.

É que o exercício do direito de resilição unilateral do contrato não pode violar sua função social e a legítima expectativa do consumidor, sob pena de caracterizar abuso de direito.

O tema, inclusive, já foi objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça (
Tema
Repetitivo
n.o
1082 - Recurso Especial n. 1.842.751/RS
), de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 1o de agosto de 2022,
o qual,
em que pese a insurgência da ora agravante, não se aplica somente aos casos de internação
,
in
verbis
:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado
ou em pleno tratamento
médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física,
até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Trata-se de entendimento de caráter vinculante, devendo ser observado pelos demais tribunais.

Sobre o tema, cito
ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
em caso análogo:

AGRAVO DE INSTUMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. MENOR DE IDADE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. TEMA 1.082 DO STJ.
FIXAÇÃO DE MULTA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Os recursos serão julgados conjuntamente. 2. No processo n.o 0058403-54.2023.8.19.0000 a empresa QUALICORP atacou a decisão do togado singular que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor B.A.C, representado por sua mãe, para determinar que a QUALICORP disponibilizasse exclusivamente um novo plano de saúde ao agravante, com a mesma abrangência do plano anterior, sem carência, com valores não destoantes do contrato anterior, no prazo de 10 dias a partir da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3.
No processo n.o 0063875-36.2023.8.19.0000 o autor impugnou a decisão do togado singular em busca do restabelecimento do contrato de plano de saúde anterior, extinto pelas empresas agravadas, UNIMED NOVA FRIBURGO e QUALICORP. 4. O caso versa sobre relação de consumo, pois a parte autora enquadra-se no conceito de consumidor descrito no art. 2.o do Código de
Proteçâo
e Defesa do Consumidor e as demandadas no de fornecedoras, nos termos do caput do art. 3.o do mesmo diploma legal, uma vez que aquela é a destinatária final dos serviços prestados pelas rés. Posto isso, deve o apelo ser julgado de acordo com as regras do CPDC. Súmula 608 STJ. 5. A operadora e a administradora de plano de saúde, por estarem inseridas na mesma cadeia de fornecimento, respondem solidariamente pelos eventuais danos causados aos consumidores. Precedentes do STJ. 6. No caso, a parte autora ingressou com a demanda visando o restabelecimento do plano de saúde em virtude do cancelamento do contrato por ato unilateral da operadora UNIMED NOVA FRIBURDO e da administradora QUALICORP. 7. Da documentação colacionada ao processo principal nota-se que o infante está submetido a tratamento médico de doença grave (Microcefalia,
Eplepsia
, Paralisia Cerebral
Atáxica
e Gastrostomia), necessitando dos serviços das rés para garantia da sua sobrevivência.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça considera abusiva a rescisão contratual de plano de saúde durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade, consoante a seguinte tese jurídica firmada no Tema n.o 1.082, in
verbis
: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde
que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". 9.
Nessas circunstâncias, o recurso da QUALICORP que visa o afastamento da determinação para fornecimento de um novo plano de saúde será julgado prejudicado, e o agravo da parte autora, mais abrangente, será acolhido na íntegra para determinar que a UNIMED e a QUALICORP restabeleçam o plano de saúde do recorrente, nas mesmas condições anteriormente contratadas, no prazo de 48 horas, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 para cada réu
. 10. Recurso n.o 0058403-54.2023.8.19.0000 prejudicado e Agravo de Instrumento n.o 0063875-36.2023.8.19.0000 provido.

(TJ-RJ - AI: 00584035420238190000 202300281364, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 28/09/2023, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 29/09/2023)
[Grifo nosso]

Presente a
probabilidade do direito
no que tange ao acerto da liminar recursal deferida,
o risco de dano
, por sua vez,
decorre da necessidade de continuidade do tratamento, sem interrupções, o que poderia trazer ao dependente
do ora agravado
prejuízos ao seu quadro geral de desenvolvimento.

Outrossim,
não há que falar em
perigo da demora inverso
, eis que eventual modificação da decisão em tela, ao final do processo, permite à parte ré
, ora
agravante
,
deduzir pretensão de cobrança pela via própria.

Assim, visualizo de plano, a plausibilidade do direito invocado
e o risco de dano
que fundamentaram a concessão da liminar na decisão ora recorrida
, fri
s
a
-se, neste juízo de cognição sumária
, devendo ser mantido o deferimento da tutela recursal
pleiteada pelos ora agravados
.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

[Grifo
nosso]

Dia
nte
o exposto,
conheço do recurso de Agravo
Regimental
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalte
rada a decisão monocrática que
deferiu
o pedido de
tutela
de urgência
recursal
aos ora agravados
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024